Tribunal: STF
Processo: RE 84877
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE
MENORES, COM O RECONHECIMENTO DE QUE TODOS OS ELEMENTOS DESTE CRIME
SE CONTINHAM NA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA E SE ACHAVAM PROVADOS,
EMBORA TAL CRIME NÃO SEJA DELITO SUCEDÂNEO OU RESIDUAL DO DE
SEDUÇÃO. - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM JULGADOS QUE AFIRMAM NÃO
SER, A CORRUPÇÃO DE MENORES, SUCEDÂNEA OBRIGATÓRIO DA SEDUÇÃO OU
NÃO TER CONSTITUÍDO, IN CASU, A CÓPULA NORMAL, CORRUPÇÃO. - DIVERGÊNCIA
NÃO CONFIGURADA. - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.